Tribunal: TJDFT
Processo: 0750629-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COTEJO ENTRE O VALOR INICIALMENTE EXIGIDO E O APONTADO NA IMPUGNAÇÃO. DÚVIDAS SOBRE CÁLCULOS. POSICIONAMENTOS DIVERGENTES ENTRE AS PARTES. QUESTÃO TÉCNICA A SER DESLINDADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Uma vez que o Exequente apontou o valor devido e colacionou a respectiva planilha com a inicial do Cumprimento de Sentença, havendo o Juiz da causa determinado a intimação das Executadas para pagamento, cujo despacho restou disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, tem-se que o valor indicado na planilha primeva, ainda que posteriormente modificado pelo Exequente, há de ser tomado como parâmetro para análise do excesso de execução alegado na Impugnação.
2 – A controvérsia instaurada nos autos tem contornos técnicos da área da matemática financeira, razão porque deverá ser deslindada por quem ostenta expertise para tanto, devendo a atribuição de confeccionar um laudo técnico ser conferida à Contadoria do Juízo, para só então ser proferida decisão baseada no livre convencimento do Magistrado..
Agravo de Instrumento parcialmente provido.